Tribunal: TJPA
Processo: 0803519-07.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803519-07.2019.8.14.0005

APELANTE: APARECIDA TORRES DA SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO REFERENTE AO SEGURO – OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO TEMA – GRADUAÇÃO DAS LESÕES CONFORME LAUDO PERICIAL JUDICIAL ACOSTADO AOS AUTOS – RECEBIMENTO DO VALOR DEVIDO PELA VIA ADMINISTRATIVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A indenização do Seguro DPVAT, nos casos de Invalidez Parcial Permanente, deve ser paga proporcionalmente ao grau de lesão, analisando a repercussão da perda, em tudo observando a Lei nº. 11.945/2009.

2.

In casu, observando os parâmetros estabelecidos por lei, o valor devido a título de Seguro DPVAT fora pago administrativamente, o que enseja a improcedência da demanda.

3.

Recurso Conhecido desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante
APARECIDA TORRES DA SILVA
e apelado
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

APARECIDA TORRS DA SILVA

inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/Pa que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, tendo como ora apelada
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
.

O autor, ora apelante, ajuizou a ação mencionada alhures, afirmando que fora vítima de acidente de trânsito, vindo a sofrer perda completa da mobilidade do joelho direito.

Aduz que a requerida pagou, pela via administrativa, apenas o valor R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e reais e vinte e cinco centavos), razão pela qual pugna pela complementação do valor total devido, considerando a invalidez parcial permanente do requerente.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID Nº. 11692486) que julgou improcedente a pretensão veiculada na exordial, sob o entendimento de que a autora já recebera o valor devido em sede administrativa, oportunidade em que extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Inconformada,
APARECIDA TORRES DA SILVA
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 11692488)

A Apelante postulou administrativamente o pagamento de indenização, entretanto, afirma que o pagamento foi feito parcialmente, pelo que pugna pela condenação da apelada ao pagamento de indenização Integral, referente ao seguro DPVAT que lhe é de direito, qual seja R$10.968,75 (dez mil, novecentos e sessenta e oito Reais, setenta e cinco centavos).

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 11692496), a seguradora apelada refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da sentença ora guerreada.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 12071982).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

À míngua de preliminares, atenho-me ao mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade ou não de majoração do quantum indenizatório referente ao seguro DPVAT
.

Consabido o seguro DPVAT tem por objetivo garantir a satisfação de indenização das vítimas de acidentes causados por veículos automotores que circulam por vias terrestres, cobrindo danos pessoais decorrentes deste tipo de evento danoso.

A Lei nº 6.194/74 criou o seguro obrigatório e determina que todos os proprietários de veículos automotores de via terrestre paguem o prêmio relativo ao seguro DPVAT, sendo que a obrigatoriedade do pagamento garante às vítimas de acidentes com veículos o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas médicas e hospitalares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

Assim, o art. 3° da referida lei (com alterações introduzidas pela Lei nº. 11.945/2009), estabelece:

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 1o

No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

A graduação da invalidez da vítima de acidente de trânsito foi introduzida pela Medida Provisória nº 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.945/2009, que atualmente regula a matéria em seus artigos 30 a 32.

Nesse sentido, aplica-se a proporcionalidade na indenização para o caso de invalidez permanente no seguro DPVAT ao grau desta. Até porque diferente não é a jurisprudência segura do STJ, expressa no texto da súmula n. 474 do STJ, no sentido de que “a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento jurisprudencial de que nos casos de invalidez parcial permanente, aplicando o art. 3º, b, da lei 6.194/74, a indenização do seguro DPVAT deve ser paga proporcionalmente ao grau da lesão. Precedentes:

DIREITO DAS OBRIGAÇÕES. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.

1. É válida a utilização de tabela para redução proporcional da indenização a ser paga por seguro DPVAT, em situações de invalidez parcial. Precedente.

2. Recurso conhecido e improvido.

(REsp 1101572/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 25/11/2010)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇAO EM RECURSO ESPECIAL. PROPÓSITO INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SEGURO. POSSIBILIDADE. TABELA PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA O GRAU DE INVALIDEZ. RECURSO NAO CONHECIDO. I. Em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade. Precedentes do STJ.

II. A extensão da lesão e grau de invalidez deve ser determinada pela Corte local.

III. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, sendo negado provimento a este.

(AgRg no REsp 1225982/PR, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 28/03/2011)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. INVALIDEZ. CÁLCULO PROPORCIONAL.

1 - Consolidou-se a jurisprudência do STJ no sentido da validade da utilização de tabela para o cálculo proporcional da indenização de seguro obrigatório segundo o grau de invalidez. Precedentes.

2 - Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no Ag 1360777/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 29/04/2011)

No caso em tela, restou evidenciado pelo laudo pericial (ID Nº. 11692485) que o sinistro resultou na perda completa da mobilidade do joelho direito (segmento anatômico e/ou funcional) que corresponde a 25% do valor total da indenização (R$ 13.500,00), com grau de lesão de extensão intensa (75%), o que resta incontroverso a debilidade permanente incompleta das funções do membro inferior direito.

Ocorre que, tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, conforme o caso em tela, o inciso II do §1° do art. 3º da referida lei – acima transcrito -, estabelece que o enquadramento da lesão se fará de acordo com a repercussão da perda.

Nessa linha de raciocínio, considerando que o laudo atesta perda de repercussão intensa de 75% (setenta e cinco por cento), o valor da indenização devida perfaz um total de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), já devidamente pago pela via administrativa, conforme as próprias alegações da autora, ora apelante.

Assim, irrepreensíveis me afiguram os fundamentos elencados pelo magistrado a quo para julgar improcedente os pedidos autorais, merecendo assim, prestígio em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, peço vênia a Procuradoria de Justiça para
CONHEÇER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo todas as disposições da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/Pa
.

É COMO VOTO.

Belém, 28/03/2023